Tribunal: STJ
Processo: 1007384-89.2020.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601119 - SP(2024/0096890-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PEDRO MONTES HERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO
: EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
EMBARGADO
: MILTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
ACÓRDÃO COLEGIADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
DETERMINAR A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo em recurso especial e deu provimento ao especial para
extinguir a ação de adjudicação compulsória, sem resolução de mérito.
2. A reforma integral do acórdão que extingue o feito sem resolução
de mérito acarreta, por efeito lógico, a inversão dos ônus de
sucumbência.
3. É entendimento assente no STJ que a reforma
do acórdão
in totum
ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que
não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto. Apesar de tal
efeito constituir decorrência lógica do provimento do recurso especial,
já se admitiu a interposição de embargos de declaração para
esclarecer essa situação.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para
determinar a inversão dos ônus de sucumbência.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b3c5888-aa17-422e-b810-f8d327d7abd9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b3c5888-aa17-422e-b810-f8d327d7abd9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601119 - SP (2024/0096890-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PEDRO MONTES HERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO
: EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
EMBARGADO
: MILTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
ACÓRDÃO COLEGIADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
DETERMINAR A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo em recurso especial e deu provimento ao especial para extinguir
a ação de adjudicação compulsória, sem resolução de mérito.
2. A reforma integral do acórdão que extingue o feito sem resolução de
mérito acarreta, por efeito lógico, a inversão dos ônus de sucumbência.
3. É entendimento assente no STJ que a reforma
do acórdão
in totum
ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que
não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto. Apesar de tal
efeito constituir decorrência lógica do provimento do recurso especial, já
se admitiu a interposição de embargos de declaração para esclarecer
essa situação.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para
determinar a inversão dos ônus de sucumbência.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: dc8bcf28-5320-45fc-a373-f805665a81c5

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARACELES ALMANCA
MONTES e PEDRO MONTES HERNANDES – ESPÓLIO (ARACELES e PEDRO
MONTES – ESPÓLIO) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo
em recurso especial e lhe deu provimento para reformar o acórdão estadual e extinguir a
ação de adjudicação compulsória sem resolução de mérito por ausência de matrícula
individualizada do imóvel, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA
DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO DECRETO-
ART. 16,
LEI No 58/1937.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em recurso
especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em
ação de adjudicação compulsória, ajuizada com fundamento em contrato
de cessão de direitos de compromisso de compra e venda, visando à
transferência de propriedade de fração ideal de imóvel sem matrícula
individualizada. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) a adjudicação
compulsória pode ser concedida sem a regularização registral do imóvel;
(ii) houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem; (iii) está configurada a divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os precedentes indicados pelos recorrentes. 3. A
adjudicação compulsória pressupõe a existência de matrícula
individualizada do imóvel objeto da promessa de compra e venda, sendo
inviável juridicamente adjudicar fração ideal de terreno maior sem a
prévia averbação do desmembramento e individualização da área,
conforme exigido pelo
§ 2o, do Decreto-
e pelos
art. 16,
Lei no 58/1937
princípios da continuidade registral e da especialidade objetiva. 4.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido para reformar
o acórdão recorrido e extinguir o feito sem resolução de mérito, com
fulcro no
IV, do CPC, em razão da ausência de matrícula
art. 485,
individualizada do imóvel que se pretende adjudicar. (e-STJ, fls. 507-509)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ARACELES e PEDRO MONTES –
ESPÓLIO apontaram (1) omissão do acórdão embargado quanto à necessária inversão
dos ônus sucumbenciais, em razão da reforma do julgado, abrangendo custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 82, 84 e 85 do CPC, (e-
STJ, fl. 524); (2) pedido de expressa determinação de inversão dos ônus sucumbenciais
como consectário lógico do provimento do recurso (e-STJ, fl. 526); (3) fixação dos
honorários por equidade, quando o proveito econômico não é mensurável, observando a
natureza da causa, o trabalho realizado e o grau de zelo profissional (e-STJ, fls. 525-
527).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: dc8bcf28-5320-45fc-a373-f805665a81c5

VOTO
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, ARACELES e PEDRO MONTES – ESPÓLIO
afirmaram a violação do
do CPC em virtude da omissão do acórdão
art. 1.022
embargado quanto à necessária inversão dos ônus sucumbenciais, em razão da reforma
do julgado.
O acórdão embargado reformou integralmente o julgamento e extinguiu o feito
sem resolução de mérito. Com efeito, diante do provimento do recurso especial
interposto pela ARACELES e PEDRO MONTES – ESPÓLIO, houve, conforme a
jurisprudência do STJ, inversão implícita dos ônus sucumbenciais, pois: a reforma in
totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que
não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto (
Rel.
REsp 1.129.830/SC,
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
8/3/2010)
Apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do recurso
especial, já se admitiu a interposição de embargos de declaração para esclarecer essa
situação (EDcl no REsp 892.119⁄RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
.
18/12/2008)
Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
INVERSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. É entendimento assente no STJ que "A reforma in totum do acórdão
ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que
não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830
⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8.3.2010).
2. Apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do
Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de
Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119⁄RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).
3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para, em
integração à decisão embargada, inverter os ônus de sucumbência nos
termos fixados na origem.
Documento eletrônico VDA53782492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: dc8bcf28-5320-45fc-a373-f805665a81c5

(EDcl no REsp 1.606.429⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016
29/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
.022 DO
ART. 1

VÍCIO
CONFIGURADO.
ACÓRDÃO
QUE
DÁ
CPC/2015.
PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
OS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA
.
CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. INVERSÃO. MAJORAÇÃO. ART . 85, § 11,
DO
DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é no
CPC/2015.
sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta
inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento
explícito sobre esse ponto" ( REsp 1 .129.830/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe
. 2 . Quanto à majoração dos
8/3/2010)
honorários recursais, o STJ assentou o entendimento de que é devida a
majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §
11, do
quando presentes os seguintes requisitos de forma
CPC/2015,
simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando
18/3/2016,
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. No caso dos
autos, a ora ARACELES e PEDRO MONTES logrou êxito com a
interposição do Recurso Especial. Por conseguinte, não houve fixação
anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a
hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do
. 4. Embargos de
CPC/2015
Declaração parcialmente acolhidos apenas para inverter os ônus
sucumbenciais.
(EDcl
no
REsp
1.757.849/MG,
Relator
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
21/3/2019,
30/5/2019)

Diante do exposto,
os embargos de declaração, sem atribuir-lhes
ACOLHO
efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado, inverter os ônus de
sucumbência.
É o meu voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:52
Código de Controle do Documento: dc8bcf28-5320-45fc-a373-f805665a81c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.601.119 / SP
Número Registro: 2024/0096890-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073848920208260068 202204016901
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO MONTES HERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO : EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
AGRAVADO
: MILTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO MONTES HERNANDES - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ARACELES ALMANCA MONTES
ADVOGADO
: EDSON IUQUISHIGUE KAWANO - SP035356
EMBARGADO : MILTON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: VANDERLEI CILIATO ROSSO - SP242896
TERMO
Documento eletrônico VDA54007781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 1ec364bb-c1d8-4c80-8a6e-7e41bd82e92b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 1ec364bb-c1d8-4c80-8a6e-7e41bd82e92b